Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751746-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA ALVES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para determinar à Qualicorp que mantenha seu plano de saúde ativo, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, que: 1) por força de sentença proferida em separação judicial, seu ex-cônjuge ficou obrigado ao pagamento do plano de saúde como prestação alimentícia in natura, somente não tendo juntado a sentença porque estão suspensos os pedidos de desarquivamento de processos físicos; 2) para que não ocorresse o inadimplemento, foi determinado que a Qualicorp descontasse a mensalidade do plano de saúde diretamente na conta bancaria do seu ex-marido junto à Caixa Econômica Federal (CEF), o que vinha sendo feito ao longo de todo o ano de 2019; 3) ao se consultar em set/2020, teve negado o atendimento pelo plano de saúde, pois a Qualicorp, desde fev/2020, simplesmente suspendeu os descontos das mensalidades na conta de seu ex-marido, sem qualquer comunicação prévia e sem motivo, pois havia saldo em conta e o convênio com a CEF para tal fim estava ativo; 4) ainda depositou judicialmente o valor de R$ 2.192,41 correspondente a parcela de fev/2020, o que demonstra a sua boa-fé; 5) não pode ficar sem o plano, pois é acometida de várias doenças crônicas e faz uso de medicação controlada, tendo que ser submetida a avaliações clínicas e laboratoriais perenes e sistemáticas; 6) não tem condições de contratar outro plano, pois sua renda se resume aos alimentos in natura (plano de saúde) e em pecúnia (R$ 1.883,69). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à Qualicorp que, no prazo de 24h, restabeleça o plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e, no mérito, seja confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, ao que consta dos autos, as mensalidades do plano de saúde da agravante vinham sendo debitadas na conta de seu ex-marido (ID 76717007 do processo originário). Além disso, não conta que a agravante tenha sido comunicada acerca da suspensão dos débitos em conta, havendo provas da existência de saldo disponível em conta no mês de fev/2020 e de que o convênio com a CEF para débito em conta se encontrava ativo (ID 76717020 do processo originário). Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que é acometida de diabetes, hipotireoidismo e hipertensão arterial sistêmica, exigindo dela a realização de exames perenes (Relatório Médico de ID 76717024 do processo originário). Sendo assim, ao menos até que se instaure o contraditório, é razoável que se determine o restabelecimento do plano de saúde da agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que, no prazo de 48h, restabeleça o plano de saúde da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator